Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À NETA. TUTELA OU GUARDA INEXISTENTES. MENOR BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IRRELEVÂNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido para concessão de pensão temporária por morte.

2. Conforme disposto no artigo 30-A da Lei Complementar no 769/08 a única hipótese de pensão para menor que não seja filho do servidor público diz respeito ao "menor sob tutela".

3. Se o avô nunca obteve a tutela da neta/apelante, não resta preenchido o requisito legal objetivo, condição indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

4. Recurso conhecido e desprovido.